Tribunal: TJSP
Processo: 0006615-73.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTOS QUALIFICADOS - Crimes praticados com rompimento de obstáculo e em concurso de agentes, durante o repouso noturno - Autoria e materialidade dos delitos demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Crime de bagatela - Reduzido valor da 'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Reconhecimento de crime único, uma vez que não se vislumbra manifesta

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTOS QUALIFICADOS - Crimes praticados com rompimento de obstáculo e em concurso de agentes, durante o repouso noturno - Autoria e materialidade dos delitos demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Crime de bagatela - Reduzido valor da 'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Reconhecimento de crime único, uma vez que não se vislumbra manifesta intenção de atingir, na espécie, conscientemente, patrimônios distintos - Qualificadora do rompimento de obstáculo afastada - Consumação aperfeiçoada - Penas mitigadas, com a manutenção dos regimes prisionais - Recursos parcialmente providos.